Tribunal: TJSP
Processo: 7002665-15.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de justificação. No mérito, a progressão, alegando estarem presentes os requisitos necessários à sua concessão. Descabimento.

A) Preliminar de nulidade. Inexistência. Decisão motivada. Ao contrário do aventado pela d. defesa,

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de justificação. No mérito, a progressão, alegando estarem presentes os requisitos necessários à sua concessão. Descabimento.

A) Preliminar de nulidade. Inexistência. Decisão motivada. Ao contrário do aventado pela d. defesa, encontra-se fundamentada a r. decisão, de forma idônea, pois, ainda que de maneira sucinta (mas não inexistente), o magistrado "a quo" externou as razões que o conduziram a indeferir a concessão da progressão de regime. Outrossim, o princípio da motivação das decisões exige a fundamentação de decisão com tantos elementos quanto bastem para formar convicção, o que se verifica presente, tendo, então, cumprido o exigido pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal.

B) Ausência de requisito subjetivo. O caso em questão versa sobre o cometimento de delitos de gravidade, com longa pena a cumprir, com prática do delito quando do regime intermediário. Assim, diante das características peculiares do caso, necessário que seja feita uma avaliação minuciosa, antes de colocar o agravante em contato com a sociedade (considerando-se que nesta fase vige o princípio em prol da sociedade), ou mesmo antes de indeferir o pleito, haja vista presente o requisito objetivo. Ausência, por enquanto, de elemento que demonstre pertinência da concessão do benefício. Plena legitimidade do exame criminológico para completa avaliação sobre o "mérito" do sentenciado. Nos termos da Lei 10.792/03 e da Súmula 439, do C. STJ, a determinação de exame criminológico é possível para casos peculiares e mediante decisão fundamentada. A análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, considerado todo o convívio do penitente no cárcere ao longo do desconto da reprimenda, de sorte que não está adstrito ao "bom comportamento carcerário" (restrito ao tempo de eventual reabilitação), como faz parecer a literalidade da lei.

Afastada a preliminar, dado parcial provimento, para nova decisão, precedida de exame criminológico.